Tribunal: TJMT
Processo: 1015570-26.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015570-26.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), HUMBERTO DE OLIVEIRA E CELESTINO - CPF: 840.255.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANNI MACIEL BORGES - CPF: 692.134.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. B. O. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ART. 516, II, e 519 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A execução de alimentos deve ser promovida no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o referido título judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 516, II, e 519 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, para que seja fixada a competência para processar e julgar o Cumprimento de Sentença (Execução de Alimentos) nº 1025188-71.2020.8.11.0041, tendo como partes HUMBERTO DE OLIVEIRA E CELESTINO e .H. B. O. C., representado por LIANNI MACIEL BORGES.

O Juízo suscitado, ao receber originariamente a ação, declinou de sua competência em favor do suscitante, sob o fundamento de que o título é proveniente da Ação de Revisão de Alimentos nº 1021809-30.2017.8.11.0041.

O Juízo suscitante, por sua vez, instaurou o conflito negativo, por entender que o único título judicial existente é o formado perante o Suscitado na Ação de Separação de Corpos nº 0025715-15.2015.8.11.0041, esclarecendo que a ação de revisão de alimentos supradita, que reduziu os alimentos outrora fixados para um salário mínimo e meio, veio a ser anulada.

Ao final, defende que o Suscitado se tornou o Juízo que proferiu a ação condenatória de origem que firmou o título executivo exigível na execução em testilha e protesta pelo acolhimento do conflito.

Em decisão de Id. 174567151, designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

As informações não foram prestadas pelo Juízo suscitado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, manifestou no Id. 181513170, pela procedência do conflito.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente conflito diz respeito à verificação do juízo competente para processar e julgar a Execução de Alimentos nº 1025188-71.2020.8.11.0041, eis que houve posterior nulidade da sentença que minorou os alimentos (esta então proferida pelo d. Suscitante na Ação de Revisão de Alimentos nº 1021809-30.2017.8.11.0041), voltando a vigorar a previsão fixada pelo d. Suscitado na Ação de Separação de Corpos nº 0025715-15.2015.8.11.0041.

Pois bem.

O conflito noticiado,
prima facie
, enquadra-se nas hipóteses do art. 66, II, do CPC, e atende aos pressupostos de admissibilidade.

Vejamos:

“Art. 66. Há conflito de competência quando:

[...]

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;”

A matéria discutida nos autos já é pacificada neste Tribunal de Justiça, bem como possui precedentes no Superior Tribunal de Justiça.

A competência para processar e julgar o cumprimento de sentença, assim como a execução de título judicial, é do juízo da fase de conhecimento, responsável pela prolação da decisão exequenda, nos termos do art. 516, II, do NCPC (antigo art. 475-P, II, e art. 575, II), salvo nos casos de alteração de domicílio do exequente/alimentando, o que não restou evidenciado no caso.

Por essa razão, como bem consignou o d. representante ministerial deve o cumprimento de sentença tramitar perante o Suscitado, por ser este o Juízo que proferiu a decisão executada, por força dos artigos 516, II e 519 do CPC:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição

Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.”

Neste sentido, cito a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO SENTENCIANTE – ART. 575, INCISO II, DO CPC - CONFLITO IMPROCEDENTE. Consoante a regra inserta no artigo 575, inciso II, do Código de Processo Civil, a execução fundada em título judicial processar-se-á perante o Juízo que proferiu o título judicial objeto da lide.”
(TJMT. CC 162699/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 2ª TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06.08.2015, Publicado no DJE 14.08.2015).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – RITO DA CONSTRIÇÃO DE BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU O CONFLITO – JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 516, II do CPC cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 2. Na hipótese, os alimentos foram definidos e homologados pelo juízo suscitado, portanto, cabe ao juízo suscitado processar o cumprimento da sentença. 3. Conflito procedente.”
(N.U 1022297-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, publicado no DJE 06/06/2023).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do conflito de competência negativo e, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO-O PROCEDENTE
para
declarar a competência do Juízo suscitado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023